Tribunal: TJDFT
Processo: 0709818-45.2019.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO. OBJETO. ATO ADMINISTRATIVO EDITADO NO AMBIENTE DE CERTAME SELETIVO PÚBLICO. PROCESSO DE ESCOLHA DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO DISTRITO FEDERAL. MANDATO. QUADRIÊNIO 2020/2023. CERTAME SELETIVO. PROVA OBJETIVA. EXAME DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO. CARÁTER ELIMINATÓRIO. APROVAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO E REGISTRO DE CANDIDATURA. FASE SUBSEQUENTE. REQUISITO EDITALÍCIO. COMPROVAÇÃO DE RESIDÊNCIA. NÃO ATENDIMENTO. PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO INCOMPLETA. INDICAÇÃO DE RESIDÊNCIA COM CEP E BAIRRO. INSERÇÃO DO ENDEREÇO COMPLETO NOS DEMAIS DOCUMENTOS EXIGIDOS PELA BANCA. FALHA. SUPRIMENTO. POSSIBILIDADE. ELIMINAÇÃO DA CONCORRENTE. ILEGALIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. INOBSERVÂNCIA. SEGURANÇA. CONCESSÃO. LIMINAR. CONCESSÃO. ASSEGURAÇÃO DE CONTINUIDADE NO PROCESSO. PARTICIPAÇÃO DA IMPETRANTE E ELEIÇÃO. INVESTIDURA. EXAME DO MÉRITO. IMPERATIVO LEGAL.
1. A liminar se qualifica como provimento judicial de natureza provisória, independentemente de se consubstanciar como de natureza instrumental ou antecipatória do direito material postulado, estando sua eficácia e validade definitivas sempre condicionadas à sua confirmação através de decisão de natureza meritória, pois somente em sendo confirmada ao final, ou seja, através de sentença, é que o provimento antecipatório restará revestido de intangibilidade e, conforme o caso, ensejará o aperfeiçoamento da coisa julgada material, revestindo de natureza imutável o direito outorgado à parte.
2. Ainda que da liminar emirjam efeitos materiais que alcancem a efetivação do direito postulado, sua execução não se reveste de caráter definitivo e nem dispensa a apreciação do mérito do direito controvertido e seu equacionamento, pois que, consoante é regra comezinha de direito processual, somente a sentença está revestida de estofo para equacionar, de forma definitiva, o conflito de interesses estabelecido entre os litigantes e revestir de caráter imutável e intangível o pronunciamento judicial, donde, concedida medida liminar assegurando à concorrente continuar participar do certame do qual fora eliminada, necessariamente o mérito da impetração que formulara deve ser examinado, notadamente quando obtivera êxito no processo seletivo, pois sua permanência no cargo depende da confirmação da medida que viabilizara sua participação no processo concorrencial.
3. Conquanto subsistente exigência de, obtida aprovação na etapa antecedente, apresentação de declaração e comprovante de residência como pressuposto para continuidade e registro da candidatura do concorrente ao cargo de Conselheiro Tutelar, a constatação de que a concorrente, superanda a fase preliminar, conquanto tenha apresentado declaração de residência sem o preenchimento do endereço completo, mas com a indicação de CEP e bairro, tendo, outrossim, apresentado os demais documentos exibidos pela banca organizadora com a informação faltante, deve ser reputada habilitada e satisfeita a exigência editalícia mediante aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e incidência, inclusive, da legislação local, que preceitua que a declaração de residência é suficiente para atestar o domicílio do declarante, dispensando a apresentação de documento comprovatório (Lei no 4.225/08, art. 1o)
4. A razoabilidade ou proporcionalidade ampla, consubstanciando princípio constitucional que veda, sobretudo, que a Administração Pública atue com excesso ou valha-se de atos inúteis, desvantajosos, desarrazoados e desproporcionais, legitima a infirmação da disposição editalícia que, de forma estanque, obsta que, conquanto deixando de preencher o endereço completo em declaração específica de residência, mas suprindo o exigido via do disposto na documentação complementar que lhe fora exigida, a candidata seja eliminada do certame seletivo, pois realizada, sob essa realidade, a finalidade da exigência inerente à comprovação de residência, que era a comprovação da vinculação da concorrente ao cargo de Conselheira Tutelar com o local no qual sediado e atuante o Conselho Tutelar para o qual se inscrevera.
5. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.